Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709572-51.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNAMARIA MUNDIM GUIMARAES BORGES MESSIN, JOAO MARCOS TOSTES RIBEIRO APELADO: GILDETE MUNDIM GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 30124069) da decisão de ID 29825874 que deferiu o pleito de tutela de urgência em sede recursal, para determinar que o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal se abstenha de efetuar registro de escritura pública que abarque a área objeto do litígio, efetuando o bloqueio do imóvel de matrícula no 19260. A peticionante (ré/apelada) defende o não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela recursal e explica que “as partes se reuniram para assinar nova escritura com todas as exigências do Cartório de Registro de Imóveis”. Menciona que a “escritura pública dos apelantes já lhes foi outorgada, sendo certo que eventuais transações realizadas pela apelada sobre área de sua propriedade não incluem a área dos apelantes e não dizem respeito ao que discutido nestes autos, uma vez que a TERRACAP ao se manifestar, em nada se opôs ao pedido de permuta apresentado administrativamente, que exclui a área dos apelantes da permuta entre a Terracap e a apelada”. De fato, analisando o que dos autos consta, verifico ter ocorrido perda superveniente do objeto, uma vez que tanto a escritura de ID 29757759, lavrada em 11/2/2021, quanto a escritura de rerratificação datada de 10/9/2021 (ID 30124070), comprovam cabalmente o cumprimento da obrigação, não havendo mais motivos para que o bloqueio do imóvel permaneça. Por tais fundamentos, reconsidero a decisão e indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que proceda à baixa do bloqueio da matrícula no 19260. Após, intimem-se os apelantes para se manifestarem se ainda remanesce interesse no julgamento da apelação (ID 29757814). Brasília, 26 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador